Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RÉU SUPOSTAMENTE PORTANDO ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO NÃOPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu quanto aos crimes de estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao argumento de insuficiência probatória e de consentimento da vítima, bem como ao redimensionamento da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da prática do crime de estupro, diante da alegação de consentimento da vítima; (ii) estabelecer se o descumprimento das medidas protetivas pode ser afastado em razão de suposta conduta permissiva da vítima; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, corroborada por elementos documentais e periciais, demonstra que a vítima foi constrangida, mediante violência física e grave ameaça, a manter relação sexual com o réu, caracterizando o crime de estupro.
4. O consentimento manifestado pela vítima revela-se viciado, pois decorre de contexto de coação, medo e submissão, não afastando o elemento típico do constrangimento. Equivale, portanto, à ausência de consentimento, porquanto a vítima acreditava que o réu portava arma de fogo.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes sexuais, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, inclusive testemunhos indiretos e laudos periciais.
6. Os laudos de exame de corpo de delito confirmam a existência de vestígios de conjunção carnal e de violência física, compatíveis com a narrativa acusatória.
7. A versão defensiva mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório robusto.
8. Não há prova de conduta permissiva da vítima apta a descaracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
9. A dosimetria da pena observa os critérios jurisprudenciais, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.